Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MEDIDA HÁBIL A ELUCIDAR A SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. CABIMENTO.
I. Na hipótese em que, na execução, se depara com dificuldade para a localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, a requisição de documento público que pode elucidar a existência de lastro patrimonial do executado encontra amparo nos artigos 6o, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil.
II. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação, deve adotar as providências necessárias e adequadas para a satisfação do crédito do exequente, presente o disposto nos artigos 4o, 8o, 789 e 797 do Código de Processo Civil.
III. Levando em consideração que o formal de partilha expedido em ação de divórcio ou de dissolução de união estável, por sua própria natureza e conteúdo jurídico, pode trazer à lume a situação patrimonial do executado, não há óbice legal à sua requisição pelo juízo da execução.
IV. Requisição de formal de partilha não viola o segredo de justiça da ação de divórcio ou de dissolução de união estável contemplado no artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, na medida em que esse documento público consigna exclusivamente a divisão do patrimônio comum de cônjuges ou conviventes.
V. Deve ser resguardado, no processo de execução, a confidencialidade do formal de partilha na forma do parágrafo único do artigo 773 do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.